Tribunal: TJMT
Processo: 1043983-91.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043983-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSEFA EUNICE DA CRUZ - CPF: 903.767.141-15 (APELANTE), ELENITA EGINA DE ASSUNCAO CARVALHO - CPF: 007.470.711-60 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – DETERMINAÇÃO PARA A CONVERSÃO DO CARTÃO CONSIGNADO-RMC PARA A MODALIDADE DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE QUE A DISCUSSÃO VERSA SOBRE A CONTRATAÇÃO DE TRÊS PRODUTOS DISTINTOS E QUE A SENTENÇA ANALISOU APENAS O PRODUTO CARTÃO CONSIGNADO RMC – ALEGAÇÃO DE QUE OS DESCONTOS INDEVIDOS DEVEM SER RESSARCIDOS EM DOBRO – ACOLHIDO – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DANO MORAIS – ACOLHIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Embora a apelante afirme que houve suspensão dos descontos do empréstimo consignado após a mudança da sua agência bancária, causando-lhe prejuízo com incremento de juros e taxas que não deu causa. A análise documental revela que o supramencionado empréstimo foi realizado com desconto em folha de pagamento, ou seja, não se tratam de um empréstimo pessoal com desconto em conta corrente.

II – Com relação ao cartão consignado-RMC, contratado em 2020, restou devidamente comprovado a ciência da contratante quanto à modalidade do empréstimo. Entretanto, tendo em vista que não houve recurso por parte da instituição bancária requerida, e atendo ao princípio non reformatio in pejus, entendo que a sentença nesse ponto não pode ser reformada.

III - Quanto aos descontos das faturas referentes ao cartão de crédito supostamente contratado em 2018, nos termos do art. 373 II do CPC, competia à instituição bancária requerida comprovar a licitude da contratação. Não comprovada à regularidade da contratação, torna-se inexistente o cartão de crédito adquirido de forma fraudulenta, condição que enseja restituição em dobro bem como impõem a condenação ao pagamento de danos morais.

IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% (ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação, interposta por JOSEFA EUNICE DA CRUZ, contra sentença proferida pelo Juízo da 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, no 1043983-91.2021.8.11.0041 proposta na origem em desfavor do BANCO BRADESCO S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que era residente no interior do Estado de Mato Grosso, e que possuía um empréstimo consignado no valor de R$ 8.995,77 (oito mil novecentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), contratado em 03/06/2016, descontados em 72 parcelas de R$ 262,77 (duzentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos).

Que após a mudança da agencia bancária, cessaram os descontos, o que em tese lhe trouxe prejuízo, já incorre imotivadamente em juros e correções.

Ainda, que no decorrer do ano de 2018, começou a sofrer descontos mensais referentes a um cartão de crédito que nunca contratou ou utilizou.

Por fim, que em setembro/2020 buscou um novo empréstimo, ocasião em que a instituição bancária teria solicitado a abertura de uma nova conta corrente, e que apenas após a abertura da nova conta, informou que a solicitação do novo empréstimo seria negada.

Asseverou que nunca desbloqueou ou utilizou o cartão de crédito, contudo, está sendo cobrada por tarifas com descontos diretos em seu benefício previdenciário.

Com tais considerações, requereu a nulidade do negócio jurídico realizado em 30/09/2020, com o cancelamento da conta corrente no 33861-3, agência 5355-4, e do cartão de crédito consignado, bem como, que o banco requerido seja compelido a trazer aos autos o relatório completo das compras realizadas no cartão de crédito no 5067269346115306 e o termo de adesão assinado pela autora.

Por fim, requereu a condenação do Banco requerido ao ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente, totalizando R$ 727,48 (setecentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), bem como requereu a condenação do banco requerido ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a instituição bancária requerida aduziu que a contratação do cartão RMC foi regular.

Que além da contratação da empréstimo/saque, houve a utilização do cartão para aquisição de bens e serviços.

Juntou aos autos Print de faturas, bem como Print parcial do contrato.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente da seguinte forma:

Cinge-se a questão controvertida acerca da validade da contratação

de cartão de crédito consignado, que ensejou os descontos pelo requerido no benefício previdenciário do requerente.

No caso dos autos, a parte requerente afirmou desconhecer o contrato de cartão de crédito consignado.

Insta registrar que referida modalidade desconta apenas o valor mínimo da fatura, ocorrendo, por consequência, o refinanciamento mensal do restante da dívida.

Dessa maneira, o débito principal jamais será quitado, ao contrário, apenas crescerá, sujeitando a parte contratante a uma dívida vitalícia.

Neste raciocínio, a conclusão da onerosidade excessiva é patente, além de se verificar, também, que não há prova alguma de que a parte requerida tenha informado à parte requerente sobre o método empregado na operação de crédito e que o

adimplemento se daria mediante o pagamento da parcela mínima e aplicação de juros sobre o saldo devedor.

Ainda, não há como se concluir que a requerente desbloqueou o cartão de crédito, referente ao contrato no 5067269346115306, uma vez que as faturas apresentadas pelo requerido (id no 91471394) não possuem nenhuma compra efetuada com o cartão, apenas a cobrança do IOF, tarifas e encargos.

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

1. DETERMINAR a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, referentes aos contratos no 5067269346115306;

2. DETERMINAR a revisão do débito, desde o início do empréstimo e, verificada a existência de saldo a favor da requerente, deverá, em primeiro lugar, proceder à compensação e posteriormente a repetição de indébito, na forma simples, incidindo juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do pagamento;

3. DECLARAR a inexistência da relação jurídica referente ao contrato no 20209005355000061000.

Condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada com a sentença, JOSEFA EUNICE DA CRUZ interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo;
(i)
ausência de anuência da parte autora quanto ao cartão de crédito;
(ii)
que a instituição bancária apelada não apresentou o respectivo contrato devidamente assinado pela apelante, referente ao suposto cartão de credito no 5067269346115306, supostamente contratado em 2018, limitando-se a apresentar Prints de telas de computador manipuladas;
(iii)
que a apelada confessa em sua contestação, que de 24/12/2013 a 20/09/2018 descontou da autora valores aos quais atribuía à existência de CARTÃO DE CRÉDITO;
(iv)
que o dano material e o dano moral estão indiscutivelmente configurado;
(v)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação, interposta por JOSEFA EUNICE DA CRUZ, contra sentença proferida pelo Juízo da 11a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais, no 1043983-91.2021.8.11.0041 proposta na origem pela ORA APELANTE, em desfavor do BANCO BRADESCO S.A.

Pois bem,

Apesar das alegações confusas, destrinchando os autos, verifico que a parte apelante questionada:

·

Faturas de um cartão de crédito emitido no ano de 2018, alegando não ter contratado o serviço.

·

Empréstimo consignado RMC, efetuado através de cartão de crédito em 2020, também alegando a inexistência de contração.

·

Ausência de desconto da prestação mensal no valor de R$ 262,77 (duzentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), referentes a empréstimo consignado contratado em 03/06/2016.

I – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS DESCONTOS DO EMPRESTIMO CONSIGNADO APÓS MUDANÇA DE AGENCIA BANCARIA. (supostamente contratado em 2016)

A parte autora/apelante, afirmou ter efetuado um empréstimo consignado no valor de R$ 8.995,77 (oito mil novecentos e noventa e cinco reais e setenta e sete centavos), contratado em 03/06/2016 e descontados diretamente em seu beneficio previdenciário em 72 parcelas de R$ 262,77 (duzentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos).

Aduziu que a partir da mudança/transferência da sua conta para outra agência bancária, os descontos não foram mais realizados.

Com tais argumentos, requer a imediata retomada dos descontos de maneira que seja a ré impedida de acrescer quaisquer juros e correções.

Entretanto, analisando os documentos verifico que o supramencionado empréstimo foi realizado com desconto em folha de pagamento, ou seja, não se trata de um empréstimo pessoal.

Assim, todos os descontos foram efetuados diretamente em folha de pagamento, só havendo previsão contratual para o desconto diretamente em conta corrente quanto houver alguma impossibilidade do desconto em folha.

Com tais considerações, entendo que nesse ponto o recurso não merece provimento.

II - ALEGAÇÃO RECEBIMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CREDITO NÃO CONTRATADO. (supostamente contratado em 2018).

A apelante aduziu que no decorrer do ano de 2018 passou a sofrer descontos mensais referentes a descontos da fatura do cartão de crédito no 5067269346115306, aduzindo que jamais contratou ou utilizou tal serviço.

Analisando os autos, verifico foi colacionado no corpo da petição inicial (id. 226826221 fl. 4 a 6). O extrato detalhado do cartão de crédito.

Apresentada contestação, a instituição bancária colacionou varias telas sistêmicas, informando que a contratação do cartão de crédito ora questionado ocorreu em 20/09/2018. (id. 226826248 fl. 4).

Por fim, afirmou que o débito ocorreu em 28/04/2020.

Entretanto, além das telas sistêmicas colacionadas aos autos, a instituição bancária
não foi capaz de comprovar a licitude da contratação do cartão de credito.

Assim, nos termos do art. 373, II do CPC, competia à instituição bancária requerida/apelada demonstrar a sua relação contratual com a parte requerente/apelante.

Nesse sentido nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C RESPONSABILIDADE CIVIL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC– VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

Ademais, friso que as telas sistêmicas, documentos produzidos unilateralmente pela empresa requerente/apelante, não servem para demonstrar a existência de relação contratual.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJMT.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTOS UNILATERAIS - DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

A juntada de cópias de telas sistêmicas e faturas mensais, produzidas unilateralmente sem qualquer outro elemento de prova não é suficiente para sustentar o alegado pela defesa
. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1001941-20.2018.8.11.0045, RELATOR: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 28/09/2021)

Ainda

APELAÇÕES - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SERASA E SPC C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR ADEQUADO - ART. 85, §2o, CPC - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1004839-69.2017.8.11.0003, RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 28/10/2020).

Dessa forma, havendo provas de as compras do cartão de crédito fraudado foram debitados diretamente na conta corrente da parte autora/apelante, resta evidente que a sentença de piso deve ser reformada nesse ponto, para condenar a instituição bancária apelada ao pagamento de anos morais, bem como ao ressarcimento do dano material em dobro, no valor total de R$ 727,48 (setecentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos).

Em relação à repetição de indébito
, a orientação jurisprudência é a de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ, EAREsp no 676.608), assim, não havendo demonstrando de que a cobrança se deu por erro escusável, cabível a repetição de indébito em dobro, nos moldes do art. 42, §único, do CDC.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.
3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AP 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 04/10/2017, PUBLICADO NO DJE 09/10/2017).

Assim, os valores da fatura do cartão de crédito no 5067269346115306, devem ser ressarcidos em dobro, valor total de R$ 727,48 (setecentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos).

Com relação ao valor dos danos morais
, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCLUSÃO NEGATIVA - DANO MORAL DEVIDO – VALOR INFIMO DO ARBITRAMENTO DA SENTENÇA - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER DÚPLICE DA INDENIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

2. A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser majorado para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3. A indenização por dano moral somente adquire expressão pecuniária a partir de seu arbitramento pelo Magistrado, não havendo que se falar em mora do devedor antes mesmo de proferida a decisão. Nesta toada, é certo que o termo inicial dos juros moratórios consiste na data da sentença, como bem assinalado pelo Juízo singular.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.' (APELAÇÃO TJMT 0001791-37.2015.8.11.0053 – RELATOR: DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% (ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ).

III – EMPRESTIMO DE CARTÃO CONSIGNADO-RMC. (supostamente contratado em 2020)

A apelante aduz em seu recurso que tentou efetuar um empréstimo consignado, sendo inclusive compelida a transferir a sua conta corrente em outra agência da mesma instituição bancária.

Aduziu ter consentido com a contratação de um cartão de crédito consignado, mas que nunca recebeu qualquer valor, já que após a transferência da conta corrente, foi informada que o empréstimo não teria sido aprovado.

Analisando os autos, verifico que a instituição bancária apelada, colacionou parte de um contrato de empréstimo consignado RMC via cartão crédito, emitido em
30/09/2020
, no valor de
R$ 1.567,50
(mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos). (id. 226826248).

Tal contrato,
além de incompleto, não possui a assinatura da parte requerente/apelante
.

Da mesma forma,
não existe documento que comprove a disponibilização do valor supramencionado para a parte apelante.

Por outro lado, a parte apelante não nega ter tentado efetuar o empréstimo consignado.

Entretanto, afirma que o seu pleito foi recusado pela instituição bancária apelada.

Assim, detalhando os autos (id. 226826226), verifico que a parte autora/apelante tentou realizar a contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a serem pagos em 84 parcelas de R$ 417,86 (quatrocentos e dezessete reais e oitenta e seis centavos). (id. 226826226 fl. 12).

Passados praticamente um mês da contratação do empréstimo, o valor ainda não havia sido disponibilizado.

Entretanto, quando instigada pela Assistente bancária PF, da agencia 5355, bairro Baú-Cuiabá, a requerente informou que até o momento só havia sido efetivado o deposito referente ao empréstimo RMC efetuado via cartão de crédito.

Por fim, em 28/12/2020, a instituição bancaria informou que o empréstimo consignado
não foi aprovado
devido a algum erro na migração/transferência da conta bancária para a agência 5355, bairro Baú, em Cuiabá-MT.

Dessa forma, percebo que
não houve a conclusão da contratação do empréstimo consignado
.

Entretanto, entendo ter restado comprovada a contratação do contrato de crédito referente ao cartão de credito consignado-RMC.

Friso que a própria apelante informou nos autos que recebeu o cartão, informando não ter utilizado ou desbloqueado o cartão.

Entretanto, os prints do Whatssap colacionados na inicial, demonstram que houve a contratação do cartão consignado-RMC, inclusive com saque de valores.

Assim, havendo consentimento da modalidade contratada, seria inviável a conversão do cartão consignado-RMC, para o empréstimo consignado.

Entretanto, tendo em vista que não houve recurso por parte da instituição bancária requerida, e atendo ao
princípio non reformatio in pejus
, a sentença nesse ponto não pode ser reformada.

Por fim, chamo o feito à ordem, já que a sentença de piso equivocamente afirmou que o contrato de cartão de credito consignado possuía no 5067269346115306.

Ocorre que o contrato de cartão consignado-RMC, foi firmado em 30/09/2020, através da proposta
no 11577383
(id. 226826248 fl. 13), e possui número de inserção contratual
20209005355000061000
, junto ao INSS. (id. 226826227 fl. 2).

Friso que a autora questionou a prestação de três produtos bancários, entre eles, um cartão de crédito emitido em 2018, e um cartão de crédito consignado-RMC emitido em 2020.

O número 5067269346115306, mencionado na sentença, se referente ao número gravado no plástico do cartão crédito (sem empréstimo/saque RMC), emitido de forma fraudulenta em 2018. (id. 226826221 fl. 4).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO Recurso de Apelação, para:

A inexistência da relação jurídica com relação ao cartão de crédito no 5067269346115306, contratado de forma fraudulenta.

Determinar a restituição em dobro, com valor total de R$ 727,48 (setecentos e vinte e sete reais e quarenta e oito centavos), referente aos valores das faturas descontadas diretamente na conta bancária.

Condenar a instituição bancaria/apelada ao pagamento de R$ 5000,00 (cinco mil reais), a titulo de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% (ao mês a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Manter os demais dispositivos da sentença de 1Grau.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024